Tribunal: TJDFT
Processo: 0701678-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Receptação. Provas. Dolo. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu 1 ano de reclusão e 10 dias-multa pelo crime de receptação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se houve dolo de receptar.
III. Razões de decidir
3. No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. As circunstâncias em que recebido o aparelho celular - sem nota fiscal ou recibo, e sem identificar o suposto amigo que teria dado o aparelho - indicam o dolo de receptar.
IV. Dispositivo
4. Apelação não provida.
_______
Dispositivo relevante citado: CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2051614/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJen 25.2.25; Acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, Relatora Designada Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, DJE 1.10.21.